Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-92.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DO NOME. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. INDEFERIMENTO.
1. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro, podendo, consoante a inteligência dos artigos 56 e 57 da no Lei 6.015/73, sofrer alteração no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família, ou, transcorrido esse prazo, por justo motivo, mediante apreciação judicial e após oitiva do Ministério Público.
2. Alicerçada a pretensão de mudança do nome do menor unicamente no desejo dos genitores em homenagear jogador de futebol mundialmente famoso, resta ausente justo motivo apto a justificar a alteração do prenome.
3. Apelação conhecida e não provida.